Tribunal: STF
Processo: ARE 1548004
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Loterias estaduais. Exploração por estados-membros. Competência legislativa da União. Competência material dos Estados. Licitação para agentes privados. Possibilidade. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em ação civil pública que condenou a agravada a não credenciar terceiros para a realização de sorteios.



    2. No apelo extremo, a ora agravada argumenta que a Constituição Federal não veda aos Estados a exploração de atividades de sorteio, e questiona a competência do Ministério Público para a demanda coletiva.



    3. As instâncias ordinárias mantiveram a condenação da agravada, com base no entendimento da Súmula Vinculante nº 02 do Supremo Tribunal Federal, que limitava a exploração de loterias pelos Estados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento das instâncias ordinárias, baseado na Súmula Vinculante nº 02, é compatível com a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre a competência material dos estados para explorar loterias.



    III. Razões de decidir



    5. O sentido da interpretação conferida à Súmula Vinculante nº 02 pelas instâncias de origem encontra-se superado pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.



    6. O entendimento mais recente distingue a competência legislativa da União sobre sistemas de consórcios e sorteios da competência material dos Estados para explorar loterias, desde que observada a legislação federal e que a delegação a agentes privados seja precedida de licitação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno desprovido.